Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724373-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava do capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 194142157– id 194142157) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), estabeleceu os parâmetros para apuração do quantum debeatur. Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, em afronta ao STF 121 e ao CCB 354. Ressalta que a controvérsia acerca da correta forma de aplicação da SELIC é objeto da ADI 7435, pendente de julgamento no STF, na qual se questiona a o § 1o, do art. 22, da Resolução CNJ 303/19. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição do requisitório em favor da credora. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris, data venia. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido do recorrente, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrais a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto de direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatarse o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo nem de enriquecimento sem causa por parte da agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator